Tribunal: STF
Processo: STP 811
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. REPARTIÇÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS. ICMS. DECISÃO QUE SUSPENDE A EXECUÇÃO DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. OCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DE PROCESSOS QUE NÃO SE APLICA A EXECUÇÕES DEFINITIVAS. PRECEDENTES. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONTROVÉRSIA PELA APLICAÇÃO DO TEMA 42 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. VERBAS QUE FORAM DECLARADAS COMO PERTENCENTES AO MUNICÍPIO. ART. 158, IV, DA CF. IMPOSSIBILIDADE DE RESCISÃO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. TEMA 136 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 



    Decisão: Trata-se de pedido de suspensão de tutela provisória, ajuizado pelo Município de Amorinópolis contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos autos do Agravo de Instrumento nº 5649814-20.2020.8.09.0000, que manteve “determinação de sobrestamento do cumprimento se sentença sob o nº 0016623-72.2014.8.09.0051, já transitado em julgado, sob o argumento de supostos nefastos efeitos nas contas públicas estaduais advindos da Pandemia COVID-19, impedindo, assim, a aplicação do entendimento fixado no TEMA nº 42 da Repercussão Geral e, por consequência, obstando o repasse de numerário referente à cota de ICMS ilegalmente retida pelo Estado de Goiás”. 



    Narra o requerente que se trata, na origem, de ação ordinária ajuizada pelo Município requerente, objetivando a restituição de quantias indevidamente retidas pelo Estado de Goiás. Relata que a sentença foi julgada parcialmente procedente, com fundamento no RE 572.762, Tema 42 da repercussão geral, para “condenar o Estado de Goiás a repassar ao erário municipal de Amorinópolis todas as quantias não repassadas referente ao período de janeiro de 2011 a dezembro de 2012, de cada programa FOMENTAR e PRODUZIR, no valor de R$ 689.080,59 (seiscentos e oitenta e nove mil e oitenta reais e cinquenta e nove centavos)”. Transitada em julgada a sentença, foi iniciada a fase de cumprimento de sentença e homologado o valor apresentado pelo Município, de R$ 1.291.450,49 (um milhão, duzentos e noventa e um mil, quatrocentos e cinquenta reais e quarenta e nove centavos).



    Relata que o Estado de Goiás apresentou pedido de suspensão do cumprimento definitivo de sentença pelo prazo de 180 dias, em razão do impacto causado pela pandemia do Covid-19, tendo sido deferido o pedido em decisão que ora se busca suspender.



    Sustenta que a decisão impugnada obsta o recebimento pelo Município autor de valores determinados em sentença já transitada em julgado, causando danos irreparáveis ao Município e comprometendo as políticas públicas de combate à pandemia. Aduz que “também para o Município a premente necessidade de recursos para o enfrentamento da pandemia, não se revela razoável consentir com a continuidade da privação de recursos que lhe pertencem de pleno direito, conforme reconhecido em decisão transitada em julgado, de modo que se verifica, no caso concreto, risco de grave lesão ao interesse público municipal apto ensejar a suspensão da decisão atacada”.



    Requer, por estes fundamentos, o deferimento da liminar para suspender os efeitos do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás nos autos do agravo de instrumento nº 5649814-20.2020.8.09.0000, determinando “a imediata retomada do processamento do cumprimento definitivo de sentença de nº 0016623-72.2014.8.09.0051, até o trânsito em julgado deste incidente”.



    Devidamente intimado, o Estado de Goiás apresentou contrariedade ao pedido de suspensão, alegando, em síntese, que: a) foi instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas perante o TJGO, no qual foi proferida decisão de suspensão de tramitação de todos os processos relativos à matéria em discussão; e b) que haveria periculum in mora inverso na concessão da suspensão, haja vista o impacto às finanças públicas estaduais que o prosseguimento da execução na origem acarretaria (doc. 21). 



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo deferimento parcial do pedido de suspensão, em parecer que restou assim ementado (doc. 26): 



    “SUSPENSÃO DE LIMINAR. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. INCENTIVO FISCAL. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA LIMINAR. REPASSE CONSTITUCIONAL. IMPEDIMENTO. MUNICÍPIOS. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 42. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOBRESTAMENTO. GRAVE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. DEFERIMENTO DO PEDIDO SUSPENSIVO. 



    1. É competente o Supremo Tribunal Federal para examinar contracautela em face de decisão pela qual se suspende o trâmite de cumprimento de sentença movido por município visando ao pagamento, por ente estadual, de repasse constitucional de receitas do ICMS (arts. 155, caput, II, e 158, IV, da Constituição Federal).



    2. Há risco de grave lesão à ordem pública em sua acepção jurídico constitucional na decisão pela qual se suspende o trâmite de cumprimento de sentença movido por município visando ao pagamento, por ente estadual, de repasse constitucional de receitas do ICMS, em razão do entendimento firmado pelo STF no Tema 42 da sistemática da repercussão Geral.



    3. A suspensão de processos decorrente da admissibilidade de IRDR aplica-se aos casos ainda pendentes de julgamento, sendo incabível para as hipóteses cuja fase de cognição já fora encerrada por decisão transitada em julgado.



    – Parecer pelo deferimento do pedido de suspensão”. 



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, consigno que legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).



    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, diferenciando-se das causas que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais e que se revelam como conceitos jurídicos indeterminados, a serem apreciados pelo julgador perante o caso concreto. Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis:



    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]”. (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996).



    Dada a natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). Na mesma linha, é o seguinte precedente:



    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão na origem em que se determinou a ampliação da distância até a qual veículos particulares podem trafegar em corredores exclusivos de ônibus para acessar vias transversais. Não comprovação de lesão à ordem social e administrativa. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Na estreita via de pedidos de suspensão como o presente, não se procede a uma detida análise do mérito da ação principal, tampouco se permite revolvimento do respectivo quadro fático-probatório, mas apenas a análise dos requisitos elencados pela legislação de regência. 2. É inadmissível, ademais, o uso da suspensão como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (SL 1.165 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/02/2020).



    Anote-se ademais que, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, o conhecimento do incidente de suspensão dos efeitos das decisões provisórias pelo Presidente deste Supremo Tribunal Federal está condicionado à demonstração de que a decisão foi proferida por Tribunal e de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie). Trata-se de interpretação que deflui, a contrario sensu, também da disposição do art. 25, caput, da Lei n. 8.038/1990.



    In casu, o pedido de suspensão se volta contra decisão proferida no âmbito do Tribunal de Justiça de Goiás, pela qual foi determinada a suspensão do cumprimento definitivo de sentença instaurado pelo Município de Amorinópolis em face do Estado de Goiás por 180 dias, em virtude dos impactos causados pela pandemia do Covid-19. Haja vista ter sido a decisão impugnada proferida por Tribunal e considerando a matéria controvertida na origem, relativa à repartição obrigatória das receitas de ICMS entre os entes federativos (art. 158, IV, da CF), verifico o cabimento do presente incidente. 



    Quanto ao mérito do presente pedido de suspensão, cumpre pontuar que a presidência do Tribunal de Justiça de Goiás suspendeu a execução de decisão transitada em julgado ao fundamento de que “esta situação de calamidade na saúde pública, ocasionada pela pandemia de COVID-19, configura fato absolutamente imprevisível e atípico, inserindo-se na categoria de força maior, gerando transtornos e despesas extraordinárias ao ente estatal”. 



    Em que pese a relevância da fundamentação da decisão cuja suspensão se requer, cumpre consignar, em primeiro lugar, que a Constituição Federal prescreve como sendo comum entre todos os entes federativos a competência para cuidar da saúde pública, nos termos expressos do que prevê o art. 23, II. Referida competência concorrente entre os entes federativos para a adoção de medidas no combate à pandemia da Covid-19 foi recentemente reafirmada no âmbito do Plenário deste Supremo Tribunal Federal, em decisão que referendou cautelar proferida na ADI 6.341/DF, cuja ementa transcreve-se:



    “REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DA INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. EMERGÊNCIA SANITÁRIA INTERNACIONAL. LEI 13.979 DE 2020. COMPETÊNCIA DOS ENTES FEDERADOS PARA LEGISLAR E ADOTAR MEDIDAS SANITÁRIAS DE COMBATE À EPIDEMIA INTERNACIONAL. HIERARQUIA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. COMPETÊNCIA COMUM. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA. 



    1. A emergência internacional, reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, não implica nem muito menos autoriza a outorga de discricionariedade sem controle ou sem contrapesos típicos do Estado Democrático de Direito. As regras constitucionais não servem apenas para proteger a liberdade individual, mas também o exercício da racionalidade coletiva, isto é, da capacidade de coordenar as ações de forma eficiente. O Estado Democrático de Direito implica o direito de examinar as razões governamentais e o direito de criticá-las. Os agentes públicos agem melhor, mesmo durante emergências, quando são obrigados a justificar suas ações.



    2. O exercício da competência constitucional para as ações na área da saúde deve seguir parâmetros materiais específicos, a serem observados, por primeiro, pelas autoridades políticas. Como esses agentes públicos devem sempre justificar suas ações, é à luz delas que o controle a ser exercido pelos demais poderes tem lugar.



    3. O pior erro na formulação das políticas públicas é a omissão, sobretudo para as ações essenciais exigidas pelo art. 23 da Constituição Federal. É grave que, sob o manto da competência exclusiva ou privativa, premiem-se as inações do governo federal, impedindo que Estados e Municípios, no âmbito de suas respectivas competências, implementem as políticas públicas essenciais. O Estado garantidor dos direitos fundamentais não é apenas a União, mas também os Estados e os Municípios.



    4. A diretriz constitucional da hierarquização, constante do caput do art. 198 não significou hierarquização entre os entes federados, mas comando único, dentro de cada um deles.



    5. É preciso ler as normas que integram a Lei 13.979, de 2020, como decorrendo da competência própria da União para legislar sobre vigilância epidemiológica, nos termos da Lei Geral do SUS, Lei 8.080, de 1990. O exercício da competência da União em nenhum momento diminuiu a competência própria dos demais entes da federação na realização de serviços da saúde, nem poderia, afinal, a diretriz constitucional é a de municipalizar esses serviços.



    6. O direito à saúde é garantido por meio da obrigação dos Estados Partes de adotar medidas necessárias para prevenir e tratar as doenças epidêmicas e os entes públicos devem aderir às diretrizes da Organização Mundial da Saúde, não apenas por serem elas obrigatórias nos termos do Artigo 22 da Constituição da Organização Mundial da Saúde (Decreto 26.042, de 17 de dezembro de 1948), mas sobretudo porque contam com a expertise necessária para dar plena eficácia ao direito à saúde.



    7. Como a finalidade da atuação dos entes federativos é comum, a solução de conflitos sobre o exercício da competência deve pautar-se pela melhor realização do direito à saúde, amparada em evidências científicas e nas recomendações da Organização Mundial da Saúde.



    8. Medida cautelar parcialmente concedida para dar interpretação conforme à Constituição ao § 9º do art. 3º da Lei 13.979, a fim de explicitar que, preservada a atribuição de cada esfera de governo, nos termos do inciso I do artigo 198 da Constituição, o Presidente da República poderá dispor, mediante decreto, sobre os serviços públicos e atividades essenciais”.



    (ADI 6.341 MC-Ref, Rel. p/ o acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 13/11/2020 - grifei). 



    À luz do referido precedente, que, como dito, reafirma a expressa dicção do art. 23, II, da CF, depreende-se que a atual grave crise sanitária e econômica enfrentada pelo Brasil e pelo o Mundo, decorrente da pandemia da Covid-19, cria, não apenas para os Estados da Federação, mas também para os Municípios a necessidade de realização de despesas imprescindíveis ao combate da pandemia. Neste contexto, não se revela cabível a atribuição de maior relevância às necessidades orçamentárias dos Estados em detrimento das necessidades igualmente relevantes das Municipalidades, sob pena de violação à própria ideia de Federação, mediante a hierarquização dos entes federados. 



    Constatada, por estas razões, a plausibilidade da tese sustentada pelo Município autor, vislumbro, outrossim, a existência de risco à economia pública municipal na manutenção da decisão cuja suspensão se requer. Isto porque a decisão executada na origem declarou o direito do Município de Amorinópolis à complementação de repasses de ICMS, mediante a aplicação do Tema 42 da sistemática da repercussão geral deste Supremo Tribunal Federal, in verbis:



    “CONSTITUCIONAL. ICMS. REPARTIÇÃO DE RENDAS TRIBUTÁRIAS. PRODEC. PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL DE SANTA CATARINA. RETENÇÃO, PELO ESTADO, DE PARTE DA PARCELA PERTENCENTE AOS MUNICÍPIOS. INCONSTITUCIONALIDADE. RE DESPROVIDO. 



    I - A parcela do imposto estadual sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, a que se refere o art. 158, IV, da Carta Magna pertence de pleno direito aos Municípios. 



    II - O repasse da quota constitucionalmente devida aos Municípios não pode sujeitar-se à condição prevista em programa de benefício fiscal de âmbito estadual. 



    III - Limitação que configura indevida interferência do Estado no sistema constitucional de repartição de receitas tributárias. 



    IV - Recurso extraordinário desprovido”. (RE 572.762, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 05/09/2008 - grifei).



    Deveras, a Constituição Federal previu a forma federativa de Estado como cláusula pétrea (art. 60, §4º, I) e, como forma de viabilizar a autonomia dos entes federativos, atribui a cada qual receitas que lhe são próprias. Entre as receitas constitucionalmente atribuídas aos Municípios está a parcela de 25% do produto da arrecadação do ICMS, nos termos do art. 158, IV, da CF, sendo exatamente esta a natureza dos valores executados pelo Município na origem no presente caso concreto. 



    Em sendo, pois, de titularidade do Município de origem as verbas executadas na origem por força de norma constitucional, depreende-se a existência de risco à economia pública na manutenção de decisão que priva indevidamente a municipalidade de valores que lhe pertencem de pleno direito, conforme reconhecido em decisão transitada em julgado, os quais são certamente necessários ao enfrentamento das diversas necessidades públicas, de modo a restar configurado, no caso concreto, risco de grave lesão ao interesse público apto ensejar a concessão excepcional da medida de contracautela pleiteada, nos termos dos artigos 4º, caput, da Lei 8.437/1992 e art. 297 do RISTF. 



    Saliento, ainda, não haver que se falar em periculum in mora inverso às finanças públicas estaduais no presente caso concreto, na medida em que não se revela cabível a atribuição de maior relevância às necessidades orçamentárias dos Estados em detrimento das necessidades igualmente relevantes das Municipalidades, sob pena de violação à própria ideia de Federação, mediante a hierarquização dos entes federados. 



    Ademais, colhe-se da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a suspensão nacional de processos, prevista no art. 1.035, §5º, do CPC, não se aplica a processos que estejam em fase de execução definitiva – entendimento este que deve se estender, pelos mesmos fundamentos, à suspensão de que trata o art. 982, I, do CPC, decorrente da instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Nesse sentido são os seguintes precedentes de ambas as turmas desta Corte: 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE SUSPENSÃO NACIONAL. TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DE PROCESSO EM FASE DE EXECUÇÃO. 



    1. Reclamação em que se alega violação à decisão de suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente, determinada pelo Min. Gilmar Mendes, relator do ARE 1.121.633, Tema 1.046 da repercussão geral.



    2. Ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma invocado pela reclamante. A presente reclamação não tem por objeto processo pendente, mas, sim, processo em fase de execução definitiva.



    3. O “sobrestamento, neste momento processual [isto é, na fase de execução] representaria afronta à coisa julgada e consequente violação ao disposto no art. 5°, inciso XXXVI, da CF; art. 508 do CPC e art. 6º da LINDB” (Rcl 38.068, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (Rcl 42.681 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27/10/2020).



    “RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.046. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL. DECISÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. PROCESSO EM FASE DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ADERÊNCIA ESTRITA. INEXISTÊNCIA. RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Ocorrido o trânsito em julgado da ação de conhecimento em data anterior à determinação de suspensão nacional dos processo, proferida em sede de repercussão geral, e estando o processo em face de execução definitiva, inviável se revela a reclamação com vistas à determinar de suspensão do feito, ante a impossibilidade de modificação da coisa julgada.



    2. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação.



    3. A Jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado no sentido da inviabilidade da reclamação constitucional como substitutivo de recurso ou ação próprios.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento”.(Rcl 42.394 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25/02/2021).



    Consigne-se, por fim, que, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, eventual superação do entendimento cristalizado no Tema 42 da sistemática da repercussão geral, operada seja no IRDR do Tribunal de Justiça de Goiás, seja pelo julgamento do RE 1.288.634 (Tema-RG 1.172) por esta Suprema Corte, não terá o condão de rescindir o acórdão executado na origem pelo Município autor, gerando efeitos apenas sobre os processos de conhecimento ainda em curso e sobre outros que venham a ser propostos no futuro. É o que se depreende das teses fixadas pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal nos julgamentos dos RE´s 730.462 e 590.809 (Temas 733 e 136 da sistemática da repercussão geral, respectivamente), segundo as quais não se opera automaticamente a desconstituição de julgado pela superação de entendimento de jurisprudencial e não cabe ação rescisória contra acórdão que, à época de sua prolatação, estava em conformidade com precedente vinculante deste Supremo Tribunal Federal. Trata-se de entendimentos que visam homenagear o princípio da segurança jurídica. In verbis:



    Tema-RG 733. “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)”.



    Tema-RG 136. “Não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente”. 



    Por estes fundamentos, revela-se neste juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo, próprio dos incidentes de contracautela, indevida a suspensão determinada na origem. 



    Ex positis, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DE SUSPENSÃO formulado, com fundamento nos artigos 4º, caput , da Lei 8.437/1992 e 297 do RISTF, para determinar a sustação dos efeitos da decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 5649814-20.2020.8.09.0000, a fim de que seja retomado o curso da execução na origem. 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 30 de novembro de 2021. 



Ministro Luiz Fux



Presidente



Documento assinado digitalmente